Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738398-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE EMIDIO ALBUQUERQUE E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULA NOLETO E SILVA BERTOLINO APELADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ESPÓLIO DE JOSE EMIDIO ALBUQUERQUE E SILVA em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA e RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA. Manifestem-se os Embargados, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024 15:46:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador